Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705869-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA QUEIROZ DA SILVA MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA QUEIROZ DA SILVA MELLO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação distribuída sob no 0700255-51.2024.8.07.0018, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na reserva de vaga para o cargo de enfermeiro da família e comunidade, relativo ao concurso público regido pelo Edital no 08/2018, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na ação subjacente. A agravante narra que em março/2018 a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal publicou o Edital no 08/2018, para realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva da carreira de enfermeiro, tendo sido aprovada para o cargo de “enfermeiro de família e comunidade”, ocupando a 840a posição classificatória. Ressalta que algumas nomeações foram tornadas sem efeito, de forma que sua classificação fora alterada para a 812a posição. Assevera que, embora o prazo do concurso público em epígrafe tenha sido prorrogado para 02/06/2024, nos termos do Edital no 28, de 10/06/2022, além de haver candidatos aprovados no cadastro de reserva, em 25/03/2022 a Secretaria de Estado de Saúde lançou novo concurso, regido pelo Edital no 14/2022, também para o cargo de enfermeiro, tendo nomeado, em junho daquele ano, 241 candidatos aprovados, o que caracteriza, segundo a agravante, a preterição dos candidatos aprovados no concurso de 2018. Alega fragilidade do fundamento da decisão agravada, no sentido de não haver risco de dano, e argumenta que a demora no ajuizamento da demanda decorreu de sua expectativa de solução na esfera administrativa. Discorre sobre o direito subjetivo à nomeação, em hipóteses de abertura de novo certame durante o prazo de validade do concurso anterior e invoca precedente do STF (RE no 837.311/PI). Sustenta haver identidade de atribuições dos cargos previstos nos concursos de 2018 e 2022, a despeito da nomenclatura divergente - “enfermeiro da família e comunidade” e “enfermeiro”, respectivamente, bem como dotação orçamentária para o provimento dos cargos. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que há risco de perecimento do direito e de perda superveniente do objeto da demanda, caso não lhe seja assegurada a reserva da vaga até o julgamento definitivo da ação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a tutela de urgência foi indeferida na decisão agravada ao fundamento ausência de risco de dano, pois o “alegado dano incrementou-se com a demora da própria parte no ajuizamento da ação, o que indica que pode ela aguardar o contraditório judicial”. Embora a juíza de origem tenha consignado na decisão que “não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise”, o fundamento do indeferimento restringiu-se à ausência do risco de dano, sem declinar fundamentação acerca da probabilidade do direito vindicado. Dessa forma, em homenagem ao princípio da dialeticidade, a apreciação do recurso deve cingir-se a esse tema, ou seja, verificar se na hipótese em exame há risco de dano. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Nessa perspectiva, a agravante alega que a demora no ajuizamento da demanda decorreu de sua expectativa de solução pela própria Administração Pública, bem como pelo Tribunal de Contas, a quem afirma ter apresentado reclamação, no intuito de noticiar a alegada preterição. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o Edital no 28, de 10/06/2022, prorrogou o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n o 08, de 02/03/2018, para o dia 02/06/2024 (ID Num. 183790709). Por outro lado, a agravante afirma que em 25/03/2022 a Secretaria de Estado de Saúde lançou novo concurso, regido pelo Edital no 14/2022, também para provimento de cargos da carreira de enfermeiro. A ação subjacente, contudo, foi ajuizada apenas em janeiro/2024, o que demonstra, conforme constatado pela juíza de origem, que eventual dano ao direito decorreu da conduta da própria agravante, que aguardou quase 2 anos para buscar a tutela jurisdicional do direito que alega ter sido violado. Ademais, tendo em vista que o termo final do prazo de validade do concurso público em epígrafe será o dia 02 de junho do ano corrente, constata-se a possibilidade de assegurar o contraditório antes de se deferir eventual tutela de urgência, o que pode ocorrer posteriormente à apresentação de defesa pelo réu. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap